Tribunal: TJBA
Processo: 0700286-52.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700286-52.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ARIEL DOS SANTOS PINTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
Roubo
MAJORADO

(
art.
157, §2º, VII, do Código Penal
)
.
RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO.
Sentença condenatória proferida de forma oral
por meio audiovisual.
Réu
que não participou da audiência
de instrução e julgamento
.
Intimad
o
da sentença condenatória
por edital. Impossibilidade de conhecimento dos fundamentos que ensejaram a condenação. Violação ao princípio da ampla defesa.
Prejuízo evidenciado. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

1.
Trata-se de Apelação interposta pela defesa de
Ariel dos Santos Pinto

contra a sentença condenatória, proferida pel
a
MM Ju
í
z
a
de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Jequié
, Dr.
Monique Ribeiro de Carvalho Gomes
, que
o condenou por incursão no art.
157, §2º, VII, c/c art. 70, do Código Penal
,
a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,

e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do evento,
sendo-lhe

concedido
o direito de recorrer em liberdade.

2.

A denúncia,
recebida em
2
8
/
0
6
/20
2
1
,
narra,
em síntese,
que,
no dia 08/03/2021, na loja denominada Vitória Hair, localizada na Av. Presidente Dutra, em Jequié/BA, o Recorrente, subtraiu,
mediante grave ameaça, com o emprego de uma faca, os aparelhos celulares das vítimas Stephane da Paixão Oliveira e Maria Edileuza Ribeiro dos Santos da Paixão Oliveira.

3.
Compulsando os autos, o
bserva-se que o réu não participou da audiência em que
foi
proferida a sentença condenatória e a sua intimação foi procedida mediante edital,
de modo que a sentença pro
latada
apenas na forma oral inviabiliz
a
o conhecimento do seu inteiro teo
r pelo
apenado.
Ademais, não é crível que o acusado terá acesso franqueado em algum momento ao sistema Pje Mídias, plataforma em que foi disponibilizada a mídia audiovisual
relativa
à sentença,
no estabelecimento prisional
.

4
.
Outro ponto a ser destacado, é a qualidade do som da gravação, eis que, por vezes, a voz da magistrada concorre com um áudio externo, prejudicando a compreensão de alguns trechos da decisão.

5
.
Não obstante deva ser festejado o avanço
que representa
processo virtual, ele não pode vulnerar o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), merecendo o apenado, ao menos, ter a factível possibilidade de conhecer as razões de sua condenação, o que não se vislumbra na espécie.

6.
Em que pese admissível a prolação da sentença na forma oral, as peculiaridades do caso concreto denotam
efetivo prejuízo
ao réu

(art. 563, do CPP).
Destarte,
em preliminar, de ofício,
compreende-se que
a
sentença condenatória

deve
s
er anulada, determinando ao juízo
a quo
que o
veredito
seja transcrito em sua inteireza.

7. SENTENÇA
ANULADA DE OFÍCIO.

RECURSO
PREJUDICADO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0
70
0286
-
52
.20
2
1
.8.05.0
141
, provenientes da Comarca de
Jequié
/BA, em que figuram, como Apelante
Ariel dos Santos Pinto
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

ex off
i
cio, anular a
sentença condenatória

proferida oralmente, para que outra seja prolatada, desta feita, de forma escrita
e, por conseguinte,
julgar prejudicado o recurso da defesa
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06